Tribunal: TJDFT
Processo: 0001370-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO. absolvição. impossibilidade. PROVAS. PENA. DOSIMETRIA.
Prática de crimes de roubo, em concurso formal, comprovada pela palavra das vítimas, pelo depoimento policial, pela confissão espontânea de um dos acusados e pelo reconhecimento pessoal confirmado em juízo.
Penas reduzidas para correção do cálculo em face do concurso formal de crimes (art. 70 do CP).
Apelos parcialmente providos.